Tribunal: TJMT
Processo: 0003512-16.2016.8.11.0012
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003512-16.2016.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sistemas de cotas - Lei 10.558/2002]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JACKES VINICIUS RAMOS GONCALVES - CPF: 081.246.499-01 (APELANTE), DANIEL RODRIGO DE SOUZA PINTO - CPF: 003.098.271-59 (ADVOGADO), RICARDO KEICHI UMETSU - CPF: 901.270.131-72 (APELADO), JORGE SILVEIRA DIAS - CPF: 794.751.161-68 (APELADO), UNEMAT - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. AUSENCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PARA EMENDAR INICIAL. JULGAMENTO DE IMPROCEDENCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. APELO PROVIDO.

Inobstante tenha a Defensoria Pública sido intimada para emendar a inicial, esta se deu via publicação no DJE, portanto, não tendo ocorrido de forma pessoal.

A Lei Complementar no. 80/94, art. 128, I, prevê, como prerrogativa funcional do Defensor Público, a intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição. A norma que estabelece a intimação pessoal do Defensor Público em qualquer processo e grau de jurisdição é cogente, por isso, de observância obrigatória por parte do Juízo.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Jackes Vinicius Ramos Goncalves – representado

pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, em face da sentença proferida no autos do
Mandado de Segurança
impetrado contra a

Unemat - Universidade do Estado de Mato Grosso
,
pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Xavantina-MT, que denegou a segurança por ausência de comprovação do ato ilegal impugnado, mesmo após de intimado o impetrante para suprir a omissão. (ID Num.3931762)

Nas razoes recursais, o apelante requer a decretação da nulidade por ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública, ou, não sendo esse o entendimento, a extinção da ação sem julgamento do mérito. (ID Num.3931764).

Sem contrarrazões.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo provimento do apelo. (ID Num.5653614)

DEFIRO
os benefícios da assistência judiciária gratuita a parte apelante, por atender os requisitos legais (artigo 98, CPC).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por impetrante representado pelo Defensoria Pública, com a finalidade de obter reconhecimento da nulidade da sentença sob alegada ausência de intimação válida para juntar documento, ou, extinção sem julgamento do mérito.

É caso de acolhimento do recurso.

Inobstante tenha a Defensoria Pública sido intimada para emendar a inicial, esta se deu via publicação no DJE n° 9908, publicado no dia 01/12/2016 (ID Num. 3931759), portanto, não tendo ocorrido de forma pessoal.

Com efeito, a Lei Complementar no. 80/94, art. 128, I, prevê, como prerrogativa funcional do Defensor Público, a intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição. A norma que estabelece a intimação pessoal do Defensor Público em qualquer processo e grau de jurisdição é cogente, por isso, de observância obrigatória por parte do Juízo.

Desta feita, cabe a nulidade arguida, uma vez que diante da sua intimação pela via da publicação no diário eletrônico, deixou de proceder com a emenda a inicial, ensejando a improcedência de plano da pretensão autoral.

Nessas hipóteses, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça trilha o entendimento de que, havendo prejuízo, torna-se nula a intimação da Defensoria Pública que não ocorra de forma pessoal.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INVENTÁRIO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL PERTENCENTE AO ESPÓLIO. DEFENSOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS.
1.
Constitui prerrogativa da Defensoria Pública, ou de quem lhe faça as vezes, a intimação pessoal para todos os atos do processo, sob pena de nulidade
.
2. O Tribunal de origem, à luz de ampla cognição fático-probatória, cuja análise é inviável em recurso especial, assentou, de modo incontroverso, que os herdeiros tiveram oportunidade de exercer o direito de preferência na aquisição do imóvel de propriedade do espólio, bem como que não houve prejuízo aos herdeiros, tendo em vista que a venda do referido bem foi realizada em valor superior ao da última avaliação judicial. 3. O princípio da instrumentalidade das formas recomenda que a declaração de nulidade seja precedida da comprovação de efetivo prejuízo, fato não evidenciado no caso em análise conforme se infere do voto condutor do acórdão recorrido. 4. Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no REsp 980.708/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 19/08/2014) (destaquei)

E este Tribunal:

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE -
RÉ PATROCINADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS – CARGA DOS AUTOS NÃO REALIZADA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 128, I, DA LC no 80/94, ARTS. 183, §1o, e 186, §1o, AMBOS DO CPC - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO DESPROVIDO. A ausência de intimação pessoal do Defensor Público, mediante carga dos autos, como previsto em lei, acarreta a nulidade do processo.
(N.U 0016463-52.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020) (destaquei)

Isso posto,
PROVEJO
o recurso de apelação, para anular a sentença e determinar que a Defensoria Pública seja intimada de
forma pessoal para emendar a inicial
, no prazo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020